Tribunal: TJSP
Processo: 2119499-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Imóvel rural. Pretensão de reconhecimento de sua impenhorabilidade. INADMISSIBILIDADE: Imóvel com área superior a quatro módulos fiscais, de forma que não pode ser considerado pequena propriedade rural. Não há prova recente de que a propriedade rural é trabalhada pela família do devedor. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.